Tribunal: STF
Processo: ARE 1557822
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
No agravo interno, o Estado de Sergipe sustenta que o decisum recorrido “incorreu em flagrante desacordo com decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade e com precedente vinculante já estabelecidos por essa Suprema Corte”. Afirma que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5492 e 5737, declarou a inconstitucionalidade da regra de competência do novo Código de Processo Civil (CPC/2015) que permitia que os estados e o Distrito Federal pudessem responder a ações em qualquer comarca do país”. Ressalta que o “julgamento das ADIs 5492 e 5737 constitui uma decisão de controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante, que se aplica diretamente à matéria discutida nos presentes autos”. 
A matéria debatida refere-se, em síntese, à alegação de afronta ao pacto federativo pelo art. 46, §5°, do Código de Processo Civil.
A decisão monocrática negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário em razão dos óbices representados pelas Súmulas n° 282 e 356/STF (ausência de prequestionamento), nos seguintes termos:

“O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 1º e 18 da Lei Fundamental, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo à interposição do apelo extremo. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
[...]
A orientação jurisprudencial acima é aplicável, inclusive, em matérias de ordem pública. Nesse sentido:
“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Denunciação caluniosa. Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 5. O Supremo Tribunal Federal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 6. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1523823 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.”

Intimada a apresentar contraminuta, a parte agravada não se manifestou (e-doc. 98).
É o relatório.
Decido.
Reexaminando os autos, especialmente os fundamentos vertidos pelo Tribunal de origem, constato que assiste razão à parte agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso.
Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Sergipe, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL — COMPETÊNCIA TERRITORIAL - COMPETÊNCIA RELATIVA — DECISÃO MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. I. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado (art. 46, § 5°, CPC/15). II. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, devendo ser alegada pelo réu em preliminar de contestação (art. 64, caput e § 1°, c/c art. 65, ambos do CPC/15). III. In casu, o agravado alegou, com razão, em sede de exceção de pré-executividade a incompetência territorial. IV. Hipótese dos autos em que alegada a incompetência territorial pela executada, que comprovou alteração de domicílio em data anterior ao ajuizamento da ação. Pelo improvimento do recurso.” (Agravo de Instrumento nº 201900722492, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 24.9.19)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º e 18 da Constituição da República. Assevera-se que “o disposto no § 5º do art. 46 do CPC/15 evidencia afronta ao pacto federativo, admitindo que o ente federativo seja julgado por tribunal diverso de seu Estado. Como asseverado na inicial da ADI 5737: [...]. Defende-se que “a manutenção do alcance normativo do §5º do art. 46 viola as cláusulas constitucionais relacionadas à forma federativa do estado, em especial os artigos 1º e 18 da CF, merecendo por isso o ajuste à interpretação conforme a Constituição. ”
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Compulsando os autos, extrai-se que a irresignação do Estado de Sergipe diz com o fato de ter o Juiz de primeiro grau acolhido, em sede de exceção de pré-executividade, nos autos da execução fiscal, a arguição de incompetência para julgamento do feito, determinando, assim, com lastro no disposto no §5º do art. 46 do CPC, a remessa dos autos ao Juízo Competente de Juazeiro/BA (foro de domicílio do réu/no de sua residência).
Pois bem. Após efetuar um perfunctório exame das razões recursais em cotejo com a prova documental acostada pelo recorrente, entendo que a plausibilidade do direito postulado não restou suficientemente delineada, pelo que deve ser negado provimento ao Agravo. Explico.
Tem-se, como visto, que a questão tratada refere-se à competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, devendo ser alegada pelo réu em preliminar de contestação, conforme art. 64, caput e § 1º, c/c art. 65, ambos do CPC.
Nesse rumo, o art. 46, § 5º, do CPC/15, dispõe que o foro competente para a propositura da execução fiscal é o do domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.
Inclusive, estabelece a Súmula 33 do STJ que, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício“. 
Ocorre que, in casu, a agravada alegou, com razão, em sede de exceção de pré-executividade a incompetência territorial.
E, compulsando os autos, nos trilhos destacados pelo magistrado, “a parte executada nunca foi localizada nos endereços indicados pela exequente, razão pela qual foi determinada sua citação por edital.
Assim, perfeitamente cabível a alegação de incompetência, pois existem evidências que, no momento da propositura da ação, o réu já residisse em Juazeiro/BA”.
Conforme documento encartado (Requerimento de Empresário – alteração de dados – endereço), verifica-se que o domicílio da executada, ora agravada (desde 2014, registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia), é na cidade de Juazeiro/BA, não se mostrando correto o ajuizamento da execução fiscal na comarca de Simão Dias/SE.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.”

Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a inconstitucionalidade incidental do art. 46, §5°, do CPC, com base nos aspectos fáticos e jurídicos aplicáveis à espécie. 
Contudo, tal entendimento não merece prosperar.
Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 5.492 e 5.737, examinou a constitucionalidade de diversos dispositivos do Código de Processo Civil "à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo".
Na ocasião, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador.
Veja-se a ementa do julgado:
 
“5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator).”

O mesmo entendimento foi adotado no julgamento do Tema n° 1.204-RG, em que se fixou a tese segundo a qual “a aplicação do art. 46, § 5º, do CPC deve ficar restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”.
Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo a fim de julgar procedente o pleito da ora agravante de modo a reconhecer a competência da Comarca de Simão Dias/SE para processar e julgar a execução fiscal nº 201784002035.
Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente